Tribunal: TJSP
Processo: 1022437-06.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Joelho direito – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022437-06.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ADEMAR
SOUZA SILVA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022437-06.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1022437-06.2019.8.26.0114 – Campinas.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Ademar Souza Silva Neto.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Fábio Henrique Prado de Toledo.
Voto no 36.729.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Joelho direito Incapacidade
laborativa afastada pela perícia Indenização acidentária indevida
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 119/121, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária movida por Ademar Souza Silva Neto em
face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Pleiteia a realização de nova
perícia com especialista em ortopedia. Pugna pela reforma da sentença com a
consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que em razão de sua
atividade laborativa (motorista de auxiliar de rampa), desenvolvida na empresa
Swissport Brasil Ltda., foi acometido de lesão no joelho direito (fls. 42).
No entanto, ao exame físico dos membros inferiores,
verificou o perito judicial (Dr. Jorge Raul Costa Gottschall) a ausência de edema;
ausência de cicatriz cirúrgica, de deformidades, de abaulamentos ou retrações;
ausência de edemas e de empastamentos nas panturrilhas; ausência de dor à
palpação; presença de crepitação fêmoro-patelar; mobilidade preservada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022437-06.2019.8.26.0114 -Voto no
3
ausência de qualquer alteração nos joelhos; força muscular preservada; ausência
de alterações da sensibilidade; reflexos neurológicos presentes e simétricos nos
membros inferiores; testes de Lachman, Apley e McMurray negativos
bilateralmente; marcha preservada na ponta dos pés e sob os calcanhares.
E assim, concluiu o expert que não há redução da
capacidade laborativa do segurado. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“Os
achados
do
exame
físico
não
evidenciam
incapacidade laborativa. No exame clínico ATUAL não foi
determinada
a
presença
de
sinais
objetivos
de
comprometimento da funcionalidade (biomecânica) do joelho
direito”. fls. 101.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022437-06.2019.8.26.0114 -Voto no
4
De se observar que a prova técnica produzida nos autos
forneceu todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, sendo
dispensável a realização de nova perícia.
Saliente-se, ademais, que a perícia foi realizada por
médico especializado em medicina do trabalho, como observado a fls.
Quanto ao fato do perito judicial não ser especialista na
área aqui investigada (ortopedia), já se decidiu esta Colenda Câmara
Especializada: -
“Cumpre também registrar que o médico perito não
precisa necessariamente ser um especialista no tipo da lesão
constatada, ao contrário do que alega o obreiro, bastando que
tenha conhecimento técnico e científico sobre a matéria, como
no caso vertente, onde ele, de forma bastante clara, realizou o
exame físico e chegou a uma conclusão, a qual foi aceita pelo
respeitável Juízo, não sobrevindo disso laudo técnico
divergente.” (Apelação no 1020220-37.2015.8.26.0564, rel. Dr.
Afonso Celso da Silva, j. 25.10.2016) - Grifei.
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na inicial
era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)